Tribunal: TJDFT
Processo: 0716660-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
PROCESSO PENAL E PENAL. REQUISIÇÃO DE IMAGENS DE CÂMERA DE MONITORAMENTO. PEDIDO FORMULADO AO JUÍZO APÓS A SOBRESCRIÇÃO DOS ARQUIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO. ART. 349-A DO CÓDIGO PENAL. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INTERNO QUE RETORNAVA DE TRABALHO EXTERNO. INGRESSO NO ESTABELECIMENTO COM APARELHO CELULAR. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS PENAIS. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DO APARELHO. VERSÃO INFIRMADA PELOS ELEMENTOS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Não caracteriza cerceamento de defesa a dificuldade em obter prova - vídeo do sistema de monitoramento do estabelecimento prisional – fora do procedimento penal, pois não houve indeferimento ou inércia judicial na produção da prova.
2. O procedimento investigativo foi enviado ao Judiciário no dia seguinte ao fato, em março de 2023 (ID 55093730). O pedido de requisição das gravações das câmeras de segurança foi formulado somente em agosto (ID 55093885), e deferido no mesmo dia (ID 55093888). O estabelecimento prisional respondeu no dia seguinte (ID 55093899). Informou que não há câmera no local de revista dos internos e por isso não era possível enviar as imagens requisitadas. Em 18/9/2023 foi deferido novo pedido de requisição de imagens, dessa vez da câmera que fica na entrada do estabelecimento voltado para o estacionamento (ID 55093914). A resposta (ID 55093935), de 20/9/2023, informou que devido ao tempo transcorrido desde o fato, não havia gravação, pois o armazenamento é mantido por cerca de 30 dias.
3. Se pretendia apresentar a gravação das câmeras de segurança, cabia à defesa formular o pedido oportunamente e antes que os registros fossem sobrescritos por novas gravações. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Incorre nas penas do art. 349-A do Código Penal a pessoa que “ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional”.
5. “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”. (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO).
6. É suficiente para comprovar a materialidade e autoria do delito o termo circunstanciado (ID 55093724), auto de apreensão do aparelho celular (ID 55093725), ocorrência administrativa do sistema penitenciário (ID 55093871) e os depoimentos esclarecedores dos policiais penais que revistaram o acusado. Não há nenhum motivo para descredenciar esses depoimentos que foram prestados de forma segura, detalhada e harmônica.
7. Uma das testemunhas (policial penal) declarou que estava no portão de entrada do estabelecimento e que o réu retornou do trabalho externo atrasado e com roupas fora do padrão, estando nervoso e gesticulando muito. Ressaltou que perguntou se estava portando algo proibido, tendo o acusado dito que não, motivo pelo qual o encaminhou para o bloco onde seria revistado e haveria de retirar as roupas fora do padrão perante um agente masculino.
8. Na mesma linha, o policial penal que realizou a revista afirmou que o réu não lhe entregou o celular. Esclareceu que o acusado havia passado antes pela entrada onde foi submetido a revista simples, levantando somente a camisa para saber se portava arma. Depois o interno foi para o bloco para revista mais detalhada, momento em que o depoente encontrou o celular. O réu entregou a calça e não tirou o celular, sendo descoberto quando o policial virou a calça.
9. A alegação de que informou aos policiais que estava com o celular não prevalece ante a clareza dos depoimentos das testemunhas, que de forma segura e assertiva declararam que o réu não lhes informou sobre o celular, que foi descoberto na segunda revista realizada no interior do estabelecimento.
10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.